Tribunal: TJDFT
Processo: 0039802-61.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0039802-61.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALMIR DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O réu, WALMIR DOS SANTOS, em que pese tenha juntado aos autos o termo de apelação de ID 65572402 afirmando que apresentaria as razões recursais perante a este Tribunal, manifestou desistência do recurso na petição de ID 66039778. HOMOLOGO a desistência do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado para a defesa e retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas de praxe. Int. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator